Tribunal: TJSP
Processo: 1015197-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA DO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.

HONORÁRIOS E ADESÃO AO PEP. Ação anulatória de débito fiscal. Extinção do processo com resolução de mérito e condenação da contribuinte em verba honorária. O princípio da causalidade anuncia que incumbe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a sucumbência.

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA DO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.

HONORÁRIOS E ADESÃO AO PEP. Ação anulatória de débito fiscal. Extinção do processo com resolução de mérito e condenação da contribuinte em verba honorária. O princípio da causalidade anuncia que incumbe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a sucumbência. Interpreta-se que a superveniente homologação da desistência da ação não determina a sucumbência do autor, porque "in casu" fez a adesão ao parcelamento com inclusão de honorários de advogado. Excepcionalidade que exclui a causalidade para estabelecer a sucumbência no processo extinto considerando, para tanto, que o contribuinte pagou referida verba, que foi incluída no parcelamento. Decreto Estadual n. 64.564/2019. A adesão ao programa especial de parcelamento por si só não exclui o dever de pagamento de honorários advocatícios, mas no caso, como se disse, o contribuinte fez o recolhimento dos honorários na esfera administrativa. Artigo 8o, inciso I, do Decreto n. 64.564/2019. Inadmissibilidade de nova condenação em verba honorária. Configuração de "bis in idem". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Exclusão da verba de sucumbência. Manutenção da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, porquanto o parcelamento não abrange tais despesas. Acolhimento do recurso que impugna capítulo da sentença, que deve ser reformada, em parte, para afastar a fixação de honorários de advogado.

RECURSO PROVIDO.